Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PROCEDENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. De acordo com o art. 155 do CPP, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

3. Recurso conhecido e provido. Réus absolvidos.